Tribunal: TCU
Processo: 006.429/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11230/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9208/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 1/9/2020-Telepresencial, inserido na Ata no 30/2020, relativamente ao seu subitem 9.3, onde se lê: ". (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;", leia-se: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.429/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Cultura / Ecológica CA & BA (02.459.455/0001-03); Wilson Oliveira Bizerra (XXX.666.265-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.